Tribunal: TJDFT
Processo: 0733560-76.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0733560-76.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLAUDIONOR CARDOSO DA SILVA RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Os autos encontram-se sobrestados em face de repercussão geral sobre a “possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada” (tema 942). O autor desiste de seu pedido referente à “conversão do tempo insalubre em tempo comum”, a fim de que o processo tenha regular andamento. Brevemente relatados, decido. O autor ajuizou ação em que requereu o reconhecimento como período especial de todo lapso de tempo laborado em condições insalubres, a concessão da aposentadoria especial “com proventos integrais e paritários”, além da “conversão de todo o tempo de trabalho em regime especial em regime comum”. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, para “reconhecer o direito do autor à contagem especial do tempo de serviço prestado sob condições insalubres, desde 01/01/1990 (vez que já se encontrava averbado até 31/12/1989, o período laborado em condições insalubres – ID 9664177, pág. 03) até enquanto permanecer trabalhando nas mesmas condições, com averbação desse período na ficha funcional, para fins de aposentadoria.” (ID 7.994.322). Interposto recurso inominado pelo Distrito Federal, o recurso foi provido para reconhecer que o Supremo Tribunal Federal por meio da Súmula Vinculante n. 33, tem o entendimento de que “aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.”. No entanto, a mesma Corte entende que esta as regras referidas não se aplicam aos casos em que o servidor requer a conversão do tempo especial em comum para fins de averbação e pleito futuro de aposentadoria. (ARE 841148/SP, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI). Concluiu que “embora seja possível o deferimento de pedido de aposentadoria especial, não é possível o deferimento do direito para fruição futura, conforme já decidiu esta Turma em mais de uma oportunidade, respaldada na jurisprudência do STF. (07230864620178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma)” Portanto, tendo o autor desistido da revisão da matéria referente ao RE 1.014.286/SP, objeto da repercussão geral, o regular andamento do processo é medida que se impõe. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos à origem. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2019. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal